Tribunal: TJES
Processo: 0003144-08.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Estelionato
Data de julgamento: 2026-04-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003144-08.2023.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LORENA GRASSI SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. CONTINUIDADE DELITIVA. AUSÊNCIA DE DOSIMETRIA INDIVIDUALIZADA DA PENA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1.
Apelação criminal interposta em face de sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar a recorrente pelo crime de estelionato (art. 171,
caput,
c/c art. 71, ambos do Código Penal), reconhecendo a prática de cinco eventos distintos de fraude mediante falsificação de comprovantes de transferências PIX, ocorridos entre março e agosto de 2022, fixando pena única sem individualização para cada delito, com posterior exasperação pela continuidade delitiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula pela ausência de dosimetria individualizada da pena para cada crime praticado em continuidade delitiva; (ii) estabelecer se a contradição entre o número de crimes reconhecidos e a fração de aumento aplicada no art. 71, do Código Penal, compromete a validade da dosimetria.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
O princípio constitucional da individualização da pena exige a fixação da reprimenda de forma específica para cada infração penal, ainda que reconhecida a continuidade delitiva.
4.
A aplicação do sistema trifásico de dosimetria (art. 68, do Código Penal) impõe a análise das circunstâncias judiciais, agravantes, atenuantes e causas de aumento ou diminuição para cada delito isoladamente, antes da incidência da regra do concurso de crimes.
5.
A ausência de apenamento individualizado inviabiliza a verificação da prescrição da pretensão punitiva em relação a cada crime, em afronta ao art. 119, do Código Penal.
6.
A sentença apresenta contradição ao reconhecer a prática de cinco crimes e, simultaneamente, justificar a exasperação máxima da continuidade delitiva com fundamento em número superior a sete infrações.
7.
A jurisprudência reconhece a nulidade da dosimetria quando o magistrado deixa de individualizar a pena de cada delito em hipóteses de concurso ou continuidade delitiva, por configurar omissão de formalidade essencial do ato decisório.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8
.
Preliminar acolhida. Sentença anulada.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XLVI; CP, arts. 59, 68, 71,
caput,
119 e 171,
caput;
CPP, art. 564, IV.
Jurisprudência relevante citada: TRF 3ª Região, ApCrim nº 5002547-02.2024.4.03.6002, Rel. Des. Fed. José Marcos Lunardelli, 11ª Turma, j. 18.12.2025; TJRS, ACr nº 5003806-63.2024.8.21.0031, Quinta Câmara Criminal, Rel. Des. Joni Victoria Simões, j. 28.10.2025; TJES, Apelação nº 050160011370, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, j. 24.07.2019
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, acolher a preliminar de nulidade suscitada pela defesa de LORENA GRASSI SILVA e, via de consequência, anular a sentença proferida, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE DOSIMETRIA INDIVIDUALIZADA DA PENA PARA CADA CRIME

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
LORENA GRASSI SILVA
, inconformada com a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 10ª Vara Criminal de Vitória (ID 17356912), que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-la nas sanções do crime tipificado no artigo 171,
caput,
na forma do artigo 71, ambos do Código Penal, à pena de 02 (dois) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial aberto e ao pagamento de 168 (cento e sessenta e oito) dias-multa, no valor unitário correspondente a 1/10 (um décimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, sendo a pena corpórea substituída por 02 (duas) restritivas de direitos, quais sejam, prestação pecuniária de 03 (três) salários-mínimos; e, 2) prestação de serviço à comunidade pelo tempo da pena privativa de liberdade, em entidade a ser designada pelo Juízo da Execução.

Conforme consta da denúncia (ID 17356331), entre os dias 31 de maio e 09 de agosto de 2022, no estabelecimento comercial ‘Praia do Canto Comércio de Roupas e Acessórios LTDA’, localizado em Vitória, a denunciada, consciente e voluntariamente, obteve para si vantagem econômica ilícita, no valor total de R$ 4.442,70 (quatro mil, quatrocentos e quarenta e dois reais e setenta centavos), em prejuízo alheio, mediante meio fraudulento consistente na falsificação de comprovantes de transferências bancárias do tipo PIX.

A peça acusatória detalha a ocorrência de cinco eventos distintos de fraude, com aquisições de mercadorias em 31 de março de 2022, 28 de junho de 2022, na manhã de 29 de julho de 2022, na tarde de 29 de julho de 2022, e em 09 de agosto de 2022, utilizando sempre o mesmo
modus operandi
de apresentação de comprovantes falsos de PIX, inclusive com uma ocorrência de retirada de produtos em consignação sem o devido pagamento ou devolução.

A denúncia salienta que, após a detecção da fraude, a denunciada efetuou o pagamento do prejuízo material. Contudo, um Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) proposto e homologado em 13 de julho de 2023 não foi adimplido pela denunciada, que se manteve inerte à intimação para o cumprimento do acordo, ensejando, assim, o prosseguimento da ação penal.

Feita esta breve introdução, constata-se que a defesa da recorrente suscitou, preliminarmente, a nulidade da sentença condenatória, argumentando a ausência de individualização da pena para cada um dos crimes de estelionato pelos quais foi condenada, ainda que praticados em continuidade delitiva.

Afirma que o magistrado singular realizou a fundamentação da pena para um único crime, sem analisar de forma específica as circunstâncias de cada delito, o que, em seu entender, inviabiliza o exercício pleno do direito de defesa e impede a correta aferição da prescrição individual de cada infração penal, nos termos do artigo 119, do Código Penal.

Ademais, aponta uma contradição no
decisum
ao mencionar a prática de cinco crimes e, posteriormente, aumentar a pena em razão de sete crimes ao aplicar a regra da continuidade delitiva.

Pois bem. Como visto, a questão central da referida preliminar reside na correta aplicação do sistema trifásico de dosimetria da pena, previsto no artigo 68 do Código Penal, em casos de concurso de crimes, especialmente na modalidade de continuidade delitiva (artigo 71,
caput
, do Código Penal).

Isso porque, o princípio constitucional da individualização da pena, consagrado no artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal, exige que a reprimenda seja fixada de modo a refletir as particularidades de cada infração e de seu agente, garantindo que a sanção imposta seja justa e proporcional à conduta praticada. Tal princípio é desenvolvido pelo Código Penal, que estabelece as três fases da dosimetria: a fixação da pena-base com base nas circunstâncias judiciais do artigo 59, a consideração das atenuantes e agravantes e, por fim, a aplicação das causas de diminuição e aumento de pena.

No presente caso, a sentença, reconheceu que a recorrente praticou cinco eventos distintos de estelionato. Embora a continuidade delitiva seja uma ficção jurídica que busca beneficiar o agente, tratando vários crimes como um único para fins de aplicação da pena, o cálculo da reprimenda não prescinde da análise individual de cada um dos delitos.

Em similar orientação:

(...). 5. No caso de concurso formal de crimes, é dever do Juízo proceder a dosimetria individual de cada um dos delitos e, somente após aferir a pena mais grave, passar para a aplicação do acréscimo decorrente do concurso. 6. Esse dever decorre não só da obrigação de individualizar-se a pena, mas também para possibilitar seja aferida eventual prescrição, diante do que preconiza o art. 119 do Código Penal. Desse modo, declara-se a nulidade da dosimetria da pena, com a restituição dos autos à origem para que nova seja realizada. 7. A prisão preventiva foi mantida, na análise do artigo 316, parágrafo único, do CPP, para garantir a ordem pública. IV. Dispositivo 8. Nulidade parcial da sentença. Apelação prejudicada. (TRF 3ª R.; ApCrim 5002547-02.2024.4.03.6002; Décima Primeira Turma; Rel. Des. Fed. José Marcos Lunardelli; Data 18/12/2025).

Assim, é fundamental que o magistrado fixe a pena de forma isolada para cada infração penal praticada, aplicando a cada uma delas as três fases da dosimetria (pena-base, atenuantes/agravantes, e causas de aumento/diminuição), para somente então proceder à aplicação das regras do concurso de crimes, seja ele material, formal ou, como na hipótese dos autos, o continuado.

A ausência de individualização da pena para cada uma das cinco condutas de estelionato identificadas na sentença impede, por exemplo, a correta aplicação do artigo 119, do Código Penal, que preceitua que ‘no caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente’.

Sem a fixação das penas para cada delito, torna-se inviável verificar a ocorrência de prescrição para cada conduta em particular, o que representa um cerceamento ao direito da defesa e uma violação ao devido processo legal. A individualização permite à defesa questionar cada etapa do cálculo, garantindo o controle sobre a legalidade e a proporcionalidade da pena imposta.

Nesse sentido:

(...). III. Razões de decidir: 1. A sentença padece de vício insanável, pois a magistrada, ao aplicar a continuidade delitiva entre os crimes de furto qualificado e furto simples, efetuou o cálculo da pena exclusivamente do primeiro, por considerá-lo mais grave, sem realizar a dosimetria individual para cada delito. 2. As reprimendas mínimas previstas para os crimes de furto qualificado e furto simples são consideravelmente distintas, sendo a primeira de 2 a 8 anos e a segunda de 1 a 4 anos, o que exige a individualização das penas. 3. A ausência de apenamento concreto para um dos delitos pelos quais o réu foi condenado inviabiliza eventual revaloração das penas por este colegiado, configurando nulidade absoluta por omissão de formalidade essencial do ato, conforme artigo 564, IV, do CPP. 4. A individualização das penas é necessária também para eventual aferição do decurso do prazo prescricional, considerando que, nos termos do artigo 119 do Código Penal, a extinção da punibilidade incide sobre a pena de cada crime isoladamente. 5. A desconstituição da sentença não enseja a revogação da prisão preventiva do réu, pois os requisitos que autorizaram sua decretação ainda se fazem presentes, especialmente considerando sua multirreincidência e a prática de novos crimes logo após ser colocado em liberdade. IV. Dispositivo e tese:1. Declarada, de ofício, a nulidade parcial da sentença, no ponto da dosimetria das penas, com sua desconstituição, determinando-se a devolução dos autos à origem para correta individualização das reprimendas, restando prejudicada a apreciação do mérito do recurso interposto. Tese de julgamento: 1. A aplicação da continuidade delitiva exige a prévia dosimetria individualizada para cada crime, sendo nula a sentença que realiza o cálculo apenas do crime mais grave, sem individualizar as penas para cada delito. Sentença desconstituída, em parte, de ofício, com a determinação de devolução dos autos à origem, para que seja realizada a correta individualização das penas. Prejudicada a análise do mérito recursal. (TJRS; ACr 5003806-63.2024.8.21.0031; Quinta Câmara Criminal; Rel. Des. Joni Victoria Simões; Julg. 28/10/2025; DJERS 28/10/2025).

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DOS ARTIGOS 157, §2º, I E II DO CÓDIGO PENAL E 244-B, DA LEI 8069/90. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. OFENSA AOS ARTIGOS 59 E 68 DO CÓDIGO PENAL E AO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. SENTENÇA ANULADA.

1. O princípio constitucional da individualização da pena impõe ao julgador a indicação expressa e precisa dos crimes pelos quais o agente está sendo condenado e a correspondente fixação das reprimendas, com fiel observância dos preceitos legais, possibilitando o perfeito conhecimento da pena aplicada e dos motivos norteadores de seu “quantum”, preservando-se com isso o exercício pleno da ampla defesa. 2. Condenação pela prática dos crimes previstos nos artigos 157, §2º, inciso I e II, do Código Penal e 244-B, de Estatuto da Criança e do Adolescente, na forma do artigo 70, do Código Penal, sendo que, na dosagem das reprimendas, fez apenas uma análise das circunstâncias judiciais. Na prática, somente a pena relativa roubo majorado restou individualizada naquela operação, não havendo menção ao delito de corrupção de menor, com a aplicação, na etapa final, da causa de aumento referente ao concurso formal. 3. O fato de a pena no concurso formal resultar de aumento incidente sobre a reprimenda mais grave não retira isenta o órgão decisor da obrigação de dosar a pena menos grave. A pena mais branda deve ficar expressamente consignada na sentença, inclusive para fins de observância ao disposto no parágrafo único do artigo 70, o qual veda que a pena no concurso formal seja superior àquela que seria cabível em eventual concurso material. 4. Preliminar acolhida. Dosimetria anulada. Autos devolvidos ao juízo sentenciante para que seja feita nova individualização da pena de ambos os réus. (TJES, Classe Apelação, 050160011370, Relator FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento 24/07/2019, Data da Publicação no Diário 29/07/2019).

E não é só. Cumpre ainda ressaltar a notória contradição presente na sentença recorrida. Embora o juízo
a quo
tenha expressamente reconhecido que ‘o número de infrações praticadas (cinco eventos distintos de fraude, conforme a denúncia, desconsiderando as sub-frações dentro de cada evento principal) é expressivo’, ao aplicar a regra da exasperação prevista no artigo 71,
caput,
do Código Penal, o fez com um aumento de 2/3 (dois terços), justificando-o pela afirmação de que o número de infrações foi superior a sete. Esta inconsistência, por si só, já evidenciaria a falta de clareza e precisão na dosimetria, que se agrava pela ausência da individualização das penas de cada um dos cinco delitos, conforme a Súmula 659, do Superior Tribunal de Justiça.

Destarte, a não observância da necessidade de dosimetria individualizada para cada crime antes da aplicação da continuidade delitiva enseja, portanto, a nulidade da sentença condenatória, por manifesta violação aos princípios da individualização da pena, do devido processo legal e da ampla defesa, bem como por impedir a adequada análise da prescrição.

Diante do exposto, acolho a preliminar de nulidade da sentença suscitada pela defesa.

A partir do acolhimento da preliminar de nulidade da sentença, em razão da ausência de dosimetria individualizada da pena para cada um dos crimes, torna prejudicada a análise das demais teses recursais arguidas pela defesa, quais sejam, a preliminar de ausência de representação válida e decadência do direito de representação, e as questões de mérito relativas à atipicidade da conduta por ausência de dolo, ao redimensionamento da pena-base, à aplicação da fração máxima do arrependimento posterior e à readequação da fração da continuidade delitiva. Todas essas questões demandam uma sentença válida e devidamente fundamentada quanto à individualização das penas para que possam ser adequadamente apreciadas em sede recursal.

Em face do exposto,
acolho a preliminar de nulidade
suscitada pela defesa de
LORENA GRASSI SILVA
e, via de consequência,
anulo a sentença proferida
, determinando o retorno dos autos à origem, para que seja proferida nova sentença, com a devida individualização da pena para cada um dos crimes reconhecidos como praticados em continuidade delitiva, observando-se o sistema trifásico para cada infração penal antes da aplicação da regra de exasperação do artigo 71, do Código Penal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)